Tribunal: CARF
Processo: 10735.721238/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
PAF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DAS PROVAS.
Só pode ser identificado cerceamento do direito de defesa quando o interessado aponta de forma específica quais as provas que não foram analisadas, não podendo, ao presente caso, avaliar por amostragem documentos que remontam ao seu direito próprio de crédito, diferente da autuação fiscal que possui rito processual diferenciado.
Ainda que os indícios de falta de análise das provas juntadas pelo interessado possam ter ocorrido, os argumentos enfrentados pelo contribuinte deve ter ao menos elementos capazes de suportar uma reavaliação pela autoridade administrativa, tendo em vista que as provas devem ser indicadas no pedido de restituição ou compensação e não cabe à Fazenda Pública apresentar o crédito devido a ser restituído ou compensado ao contribuinte, e que é responsabilidade deste instruir com documentação necessária para avaliação integral do crédito. No presente caso, todas as provas foram analisadas e confrontadas, não logrando êxito a solicitação, e que possivelmente exista mera irresignação da parte interessada com os julgamentos proferidos, que foram devidamente fundamentados pelo juízo administrativo.
Ainda, não há falar em cerceamento do direito de defesa, quando o contribuinte apresenta todos os recursos permitidos pela legislação em vigor, conhecendo todos os termos indicados do conteúdo julgado, tendo oportunidade para refutar e apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve ser deferida a pretensão da recorrente.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo/interessado possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721238/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
ASL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
PAF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DAS PROVAS.
Só pode ser identificado cerceamento do direito de defesa quando o interessado
aponta de forma específica quais as provas que não foram analisadas, não
podendo, ao presente caso, avaliar por amostragem documentos que remontam
ao seu direito próprio de crédito, diferente da autuação fiscal que possui rito
processual diferenciado.
Ainda que os indícios de falta de análise das provas juntadas pelo interessado
possam ter ocorrido, os argumentos enfrentados pelo contribuinte deve ter ao
menos elementos capazes de suportar uma reavaliação pela autoridade
administrativa, tendo em vista que as provas devem ser indicadas no pedido de
restituição ou compensação e não cabe à Fazenda Pública apresentar o crédito
devido a ser restituído ou compensado ao contribuinte, e que é
responsabilidade deste instruir com documentação necessária para avaliação
integral do crédito. No presente caso, todas as provas foram analisadas e
confrontadas, não logrando êxito a solicitação, e que possivelmente exista mera
irresignação da parte interessada com os julgamentos proferidos, que foram
devidamente fundamentados pelo juízo administrativo.
Ainda, não há falar em cerceamento do direito de defesa, quando o contribuinte
apresenta todos os recursos permitidos pela legislação em vigor, conhecendo
todos os termos indicados do conteúdo julgado, tendo oportunidade para
refutar e apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo
o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não
deve ser deferida a pretensão da recorrente.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721238/2016-15
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo/interessado possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-009.994, de 06 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10735.721231/2016-95, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se recurso apresentado por ASL ENGENHARIA LTDA, que teve julgada
improcedente a Manifestação de Inconformidade, após o Despachado Decisório não reconhecer
o pedido de direito a crédito da contribuinte.
Foi apresentado Mandado de segurança para determinar que o processo fosse
colocado em pauta de julgamento nesse Conselho.
Conforme informações apresentadas pela empresa recorrente, os fatos que
levaram ao respectivo pedido, reprisando o despacho decisório, são os seguintes:
“4- A empresa solicitante, na qualidade de contratada, assinou contrato com as empresas
contratantes Companhia Ouro Verde de Investimentos, CNPJ 08.548.403/0001-81,
RBBM Armazéns Gerais Ltda, CNPJ 14.724.588/0001-30 e ABDM Participações e
Empreendimentos Ltda, CNPJ 02.945.391/0001-42, acordaram através de contrato para
construção com repasse de obra total de um galpão e um prédio na Estrada Comboatá,
no 2207, Queimados, com 45.200m2, pelo preço total dos serviços correspondente a R$
66.907.000,00. (Sessenta e seis milhões e novecentos e sete mil reais).
5- A contratante, para se eximir da responsabilidade solidária, reteve em nome da
construtora 11% do total das notas fiscais emitidas, no período de 06/13 à 06/2014,
perfazendo o total da retenção em favor da contratada o valor de R$ 3.999.814,71, que
solicita restituição em 13 PER/DCOMP com competências sucessivas
(...)
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

7- Na análise realizada pela fiscalização da Receita Federal, ficou plenamente
comprovado que a escrituração contábil da empresa, apresenta a conta no 4.01.01.020,
com a titularidade Cessão de Mão de Obra, com saldo de R$7.639.166,00, valor que
coincide com a planilha, em anexo, fornecida pelo contador da empresa. Então verifica-
se que tal conta registra notas fiscais de serviços pagos as subempreiteiras e não
remuneração paga aos empregados da obra, com isso fica caracterizado a exclusão de
registro de fato contábil, para assim encobrir fato gerador da contribuição
previdenciária, numa demonstração inequívoca de que a escrituração contábil não
retrata a totalidade dos pagamentos efetuados aos empregados. Pois, através da
confirmação das GFIPs transmitidas no Sistema da Receita Federal, na condição de
exportada, consta a real remuneração utilizada na construção, que soma o montante de
R$ 3.399.899,23, sendo R$ 2.248.359,00, remuneração declara em GFIP da construtora
e R$1.151.530,23 de todas as subempreiteiras contratadas.
Sendo, assim, o percentual de mão de obra correspondente aos serviços cobrados nas
Notas Fiscais, equivale a 5.8%, valor muito abaixo dos 40% que serve de base de
cálculo da retenção dos 11% estipulado pela IN-SRF-971/09 art.336.
8- Feito também pesquisa no site da Justiça do trabalho e consta a empresa A. S.L.
Engenharia como reclamada e também como responsável solidária, com as demais
subempreiteiras contratadas, nos processos trabalhistas abaixo, constata-se pedidos
contratuais elencados e não pagos no período da obra realizada, sendo o objeto do
pedido verbas salariais em que os empregados não receberam no período da obra
realizada, entretanto, pagas através de acordo e sentença.

Conclusão
9. Com base no exame da contabilidade integrado dos valores da contribuição devida,
informada nas GFIPs e dos valores recolhidos a título de retenção de 11%, pelos
tomadores das notas fiscais de prestação de serviços com destaque de retenção, vistos
ainda, os discriminativos dos requerimentos de restituição e os demonstrativos de notas
fiscais e demais documentos integrantes nos autos, pode-se observar que o recolhimento
contribuição previdenciária, declarada em GFIP a maior, foi em face do não registro de
mão de obra não declarada, o que tornam os valores excedentes, porém não passíveis de
restituição.”
Diante da negativa da decisão de primeira instância, a contribuinte apresente
Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, o seguinte:
i)
Preliminar de Cerceamento do direito de defesa: alega que tanto o
Despacho decisório quanto a decisão de manifestação de inconformidade
não analisou devidamente as provas apresentadas, diante dos documentos
contábeis da empresa juntados ao processo administrativo;
ii)
No mérito: considerando que os valores retidos ultrapassaram os valores
de contribuições previdenciárias devidas pela Recorrente, é devida a
devolução do saldo credor a favor da contribuinte conforme PERDCOMP
apresentado, já que diferente da conclusão da fiscalização a escrituração
contábil está em perfeita ordem e cumpre todas formalidades legais;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

iii)
aponta que as divergências identificadas da área construída, que afetam a
base de cálculo do tributo a ser restituído, não foi devidamente analisado
com base nos contratos juntados ao feito, alegando que a fiscalização
deixou de juntar na integralidade dois contratos e seus aditivos ao
processo, documentos referente à execução da obra;
iv)
sobre a data da conclusão da obra, a auditoria fiscal, bem como a Turma
julgadora de primeira instância não teriam observado a data correta, alega
que o DISO juntada ao processo e também de fácil acesso pela auditoria
não teria sido devidamente observado;
v)
A Auditora considerou a prestação de serviços a partir dos lançamentos
contábeis na conta “Cessão de mão de obra”, desprezando, totalmente, os
documentos que serviram de base para a escrituração, desta forma, não
observou os materiais, equipamentos e locações inclusos nas notas fiscais;
vi)
após analise dos documentos apresentados, tais como notas fiscais, Folhas
de pagamento e GFIP do sistema, restando saldo a restituir de retenções da
Lei no 9.711/98 por dever de ofício, deve devolver ao contribuinte o valor
devido;
vii)
Pede que caso não seja reformada a decisão de piso para reconhecer
integralmente o crédito apurado pela contribuinte, que seja deferida perícia
contábil indicando profissional específico para a realização do ato; a qual
formulou quesitos;
viii)
Requer ao fim que ao ser confirmadas as informações a respeito da
regularidade contábil, bem como, os valores relativos às Folhas de
pagamento declarados em GFIP, através de diligência e/ou perícia
contábil, reformar integralmente a decisão recorrida, no sentido de
reconhecer o seu direito à integral restituição.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisá-lo.
DO JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS
Cumpre destacar que o presente recurso está sendo julgado no CARF sob o rito
dos recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §1o e 2o, do regimento interno,
e que a decisão aqui proferida será refletida e aplicada aos demais processos que
estão sendo postos em julgamento na presente sessão.
Portanto, os valores mencionados a essa demanda, são em verdade que dizem
respeito a esse processo,. Com isso, os números e informações de folhas,
quantidade e valores não serão os mesmos dos demais processos colocados para
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

julgamento, que ao total compõe 13 processos, devendo ser extraído o conteúdo
material da decisão.
DAS MANIFESTAÇÕES SOBRE OS AJUIZAMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS
Antes de analisar o mérito do processo, em razão das manifestações de primeira
instância e da recorrente sobre as ações judiciais ajuizadas, para que fossem
analisados o conteúdo do processo, em que pese não ser comum esse tipo de
abordagem, esse relator expõe algumas considerações frente às manifestações
da decisão de primeira instância e da recorrente.
Com isso, é direito do contribuinte ajuizar demandas para ver tutelado os
direitos que entende ser devidos. É garantia maior constitucional em um Estado
democrático de direito e não cabe à administração pública contestar a referida
iniciativa. A democracia pressupõe a oferta de ferramentas e instrumentos para
seja dada efetividade ao exercício do direito do contribuinte. Logo, a
legitimidade da empresa interessada para ajuizar ações judiciais para que sejam
analisados os créditos a que tem direito é inquestionável.
Por outro lado, é necessário observar que a manifestação de primeira instância
sobre o assunto possui muita razoabilidade, já que foi ofertado um curto espaço
de tempo para análise de todos processos. Para o cumprimento da decisão
judicial, quando da determinação para a autoridade de origem julgar os
processos administrativos, foi imposto para Receita Federal do Brasil analisar o
direito do contribuinte e emitir sua posição sobre os créditos a serem verificados
em apenas 10 (dez) dias. São, no caso, 13 processos, e nesse sentido, a estrutura
administrativa também possui dificuldades operacionais de atender a todas as
solicitações de forma a cumprir todas suas demandas e realidades existentes em
curto prazo de tempo.
Existem tramites administrativos os quais devem ser observados, pelo princípio
da legalidade e também por questões de procedimentos internos, tal como bem
explicado na decisão de piso, encaminhar o pedido para autoridade interna
devida; após enviar o feito para distribuição a uma das Turmas Julgadoras de
primeira instância; distribuir e selecionar o relator; confeccionar o voto;
convocar a Turma para julgamento; e ainda aguardar até a publicação para que
fosse possível a interposição do presente recurso, dentre outros tramites.
E isso tudo em meio a uma fase muito difícil em que o mundo todo e o Brasil
estavam atravessando: uma pandemia de escala mundial, em que todo o setor
público e privado tiveram sérias dificuldades para manter o seu funcionamento,
incluindo o próprio poder judiciário.
Ademais, existem diversos processos tramitando, não sendo privilegio do
recorrente o atraso na análise da sua postulação, ainda que em total
compreensão de que os sócios sejam idosos, como informado pela recorrente.
Existe hoje um estoque de crédito e um acervo de processos administrativos
muito grande em tramitação, e que isso também cria obstáculo na celeridade e
efetividade nos desfechos das demandas administrativas.
Com isso, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, instituídos pelo art. 2o, da Lei no 9.784 , de 29 de
janeiro de 1999, que regem o processo administrativo são sempre os objetivos a
serem alcançados e norteadores da administração pública, mas que também
necessitam de prazos razoáveis para serem cumpridos, bem como existir
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

estrutura adequada para que sejam atendidos todos pedidos, consoante o custeio
da administração pública.
Feito os registros respeitáveis e com as considerações sobre o tema, passo a
analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente que a autoridade fiscal não teria analisado todos os pedidos e
contabilidade da administração apresentada, e que não ficou efetivamente
evidenciado, de forma clara e precisa, o motivo pelo qual foi indeferido o
pedido de restituição.
Aduz que: “A Auditora em seu Despacho Decisório afirma que teria verificado
a conta no 4.01.01.020 na contabilidade da empresa, contudo, os lançamentos
da referida conta, onde ela teria indicado a suposta exclusão de registro
contábil não foram juntados pela Autoridade Pública aos autos com a
devida demonstração da inexistência da contabilização da mão de obra
própria”.
Ainda que os indícios de falta de análise das provas juntadas pelo interessado
possam ter ocorrido, os argumentos enfrentados pelo contribuinte deve ter ao
menos elementos capazes de suportar uma reavaliação pela autoridade
administrativa, tendo em vista que as provas devem ser indicadas no pedido de
restituição ou compensação e não cabe à Fazenda Pública apresentar o crédito
devido a ser restituído ou compensado ao contribuinte, e que é responsabilidade
deste instruir com documentação necessária para avaliação integral do crédito.
No presente caso, todas as provas foram analisadas e confrontadas, não
logrando êxito a solicitação, e que possivelmente exista mera irresignação da
parte interessada com os julgamentos proferidos, que foram devidamente
fundamentados pelo juízo administrativo.
Entendo que, ao presente caso inexiste cerceamento do direito de defesa, já que
foram analisados pela autoridade fiscal e julgadora os documentos apresentados
pela recorrente, com as respectivas fundamentações, e que também oportunizou
ao interessado apresentar todas suas alegações nas fases do processo,
respeitando a legislação em vigor, ao passo que o direito creditório se
efetivamente existir será analisado como mérito no presente julgamento.
DO MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO:
A sistemática do pedido de compensação/restituição de débitos tributários no
âmbito Federal foi alterada no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da
Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002, com vigência a partir de 1o
de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o 9430/96, via
PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso/Declaração
de Compensação. Portanto, já vigente à época dos fatos geradores.
Alega a postulante que não foram devidamente analisadas as operações
contábeis e todos os documentos apresentados pela contribuinte. A empresa
teria apresentado os seguintes documentos comprobatórios para o pedido
inicial: livro Diário, Livro Razão Contrato de Prestação de Serviços com as
Tomadoras de Mão de Obra, Contrato de Prestação de Serviços das
Subempreiteiras e Planilha Analítica com Informação da Base de Cálculo da
Mão de obra Declaradas em GFIP, de todo o período da obra de 06/2013 à
08/2014.
Assim, passamos a analisar as alegações.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

Conforme Despacho Decisório a conclusão que não acolheu o pedido da
contribuinte foi a seguinte:
“(...) 4- A empresa solicitante, na qualidade de contratada, assinou contrato com
as empresas contratantes Companhia Ouro Verde de Investimentos, CNPJ
08.548.403/0001-81, RBBM Armazéns Gerais Ltda, CNPJ 14.724.588/0001-30
e ABDM Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 02.945.391/0001-42,
acordaram através de contrato para construção com repasse de obra total de um
galpão e um prédio na Estrada Comboatá, no 2207, Queimados, com 45.200m2,
pelo preço total dos serviços correspondente a R$ 66.907.000,00. (Sessenta e seis
milhões e novecentos e sete mil reais).
5- A contratante, para se eximir da responsabilidade solidária, reteve em nome da
construtora 11% do total das notas fiscais emitidas, no período de 06/13 à
06/2014, perfazendo o total da retenção em favor da contratada o valor de R$
3.999.814,71, que solicita restituição em 13 PER/DCOMP com competências
sucessivas”.
Com isso, a decisão a decisão destacou:
(....) 7- Na análise realizada pela fiscalização da Receita Federal, ficou
plenamente comprovado que a escrituração contábil da empresa, apresenta a
conta no 4.01.01.020, com a titularidade Cessão de Mão de Obra, com saldo de
R$7.639.166,00, valor que coincidi com a planilha, em anexo, fornecida pelo
contador da empresa. Então verifica-se que tal conta registra notas fiscais de
serviços pagos as subempreiteiras e não remuneração paga aos empregados da
obra, com isso fica caracterizado a exclusão de registro de fato contábil, para
assim encobrir fato gerador da contribuição previdenciária, numa demonstração
inequívoca de que a escrituração contábil não retrata a totalidade dos pagamentos
efetuados aos empregados. Pois, através da confirmação das GFIPs transmitidas
no Sistema da Receita Federal, na condição de exportada, consta a real
remuneração utilizada na construção, que soma o montante de R$ 3.399.899,23,
sendo R$ 2.248.359,00, remuneração declara em GFIP da construtora e
R$1.151.530,23 de todas as subempreiteiras contratadas.
Nesse ponto, a recorrente alega que os lançamentos da referida conta, onde
ela teria indicado a suposta exclusão de registro contábil não foram
juntados pela Autoridade Pública aos autos com a devida demonstração da
inexistência da contabilização da mão de obra própria”.
Aduz que a decisão de piso se baseou com base na simples planilha do contador
para concluir da falta de lançamento de mão de obra própria na contabilidade.
Entretanto, a planilha citada pela DRJ, juntada pela contribuinte, diz respeito a
uma formação de provas que levam a uma conclusão lógica sobre a postulação
da contribuinte, já que as informações sobre os valores indicados estariam de
acordo com a escrituração contábil da empresa, apresenta a conta no
4.01.01.020, com a titularidade Cessão de Mão de Obra, com saldo de
R$7.639.166,00, mas que, por outro lado, conforme verificado pela autoridade
fiscal, diz respeito a registros de notas fiscais de serviços pagos a
subempreiteiras e não da remuneração paga aos empregados das obras, e que
essas sim dariam suporte ao crédito postulado.
Com isso, conforme se verifica pelas decisões preferidas, não foi citado
somente uma planilha contábil para indicar a falta de registro da operação
devida, mas que na própria conta no 4.01.01.020, informada como Cessão de
Mão de Obra, deixou identificar as remunerações pagas aos empregados das
obras, e que poderia nesse caso estar encobrindo fatos geradores das
contribuições previdenciárias devidas.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

Assim, os créditos alegados ficaram de fato prejudicados para serem analisados
em sua integralidade, e não é ônus da autoridade fiscal identificar, tanto nas
notas fiscais quanto na contabilidade da empresa, o crédito fiscal a ser
restituído, mas tão somente certificar se os valores pleiteados são de fato
hígidos e efetivos, confrontando as provas a serem analisadas. Em outras
palavras, não cabe À Fazenda “delinear provas” para identificar o crédito que se
pretende restituição, mas tão somente constatar na documentação apresentada os
valores devidos que remontam o direito do contribuinte.
Ainda, nesse contexto, a recorrente destaca que a DRJ de origem não teria
indicado quais as GFIP ́S serviram de base para a conclusão do montante da
remuneração ali declarada em confronto com o lançamento na conta no
4.01.01.020. Entretanto, o que a fiscalização não encontrou foi o crédito
indicado no sistema da Receita Federal, e que identificou valores menores que
serviram como base de cálculo na retenção dos 11% estipulado pela art.336., da
IN-SRF-971/09, e que teria checado o percentual de 5.8%, sendo menor que os
40% da legislação.
De forma complementar a essa informação, a decisão de primeira instância
constatou processos trabalhistas contra as empresa responsáveis pela obra de
valores não pagos pela mão de obra utilizada, reforçando a conclusão de não
identificação dos valores. A contribuinte rebateu apresentando em sede recursal
informações de que os processos todos foram devidamente resolvidos, com o
recolhimento do tributo devido.
Com isso, a premissa alegada de que a documentação apresentada não teria sido
efetivamente analisado não seria correta, tendo em vista que nas duas
oportunidades (Despacho Decisório e Decisão de Manifestação de
Inconformidade) não foram esclarecidas a ausência de contabilização devida da
mão de obra da construtora, e nesse contexto a contribuinte pretende inverter o
ônus de comprovar os fatos propriamente ditos para o fisco. Entendo que a
contabilidade apresentada nas e-fls 246/283 foram apreciadas, mas que não
encontrou-se o registro corresponde às notas apresentadas, somadas aos
contratos para análise fornecidos.
Caberia à recorrente ter indicado de forma precisa e analítica esses créditos e
também as remunerações indicadas de forma discriminada, e não solicitar à
fiscalização que apresentasse essa apuração, ainda que tenha juntado o Livro
Razão das Contas (111001) 1.1.02.04.001 e (204001) 2.1.01.01.001 relativo aos
lançamentos referentes à Adiantamento salarial, Salários a pagar, contribuição
sindical, INSS Rescisão, com objetivo de compor a totalidade da folha de
pagamento, não se restringido apenas à base de cálculo de contribuições
previdenciárias, conforme suas alegações.
Nesse sentido, teria sido identificado também pela decisão de piso outras
inconsistências da obra, que supostamente não teria sido juntado os aditivos dos
contratos indicados pela contribuinte. Contudo, não há prova alguma de que
houve extravio ou até mesmo falta de juntada aos autos, já que os documentos
juntados ao processo seguem a ordem numérica correta e não há falta de
páginas que indicam algum conteúdo que não tenha sido juntado.
De qualquer forma, ao juntar os documentos em sede recursal, entendo que a
constatação da área do imóvel construído por si só não possui o condão de
trazer a veracidade do direito creditório, em que pese o esforço da recorrente em
corrigir as falhas identificadas pela decisão de manifestação de inconformidade,
e de igual forma verifico sobre a questão do término data de término da obra, da
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

qual a decisão de piso indica que não teria sido formalizado nos cadastros da
Receita Federal do Brasil, que teria previsão contratual de 31/03/2014. Já a
contribuinte alega que conforme o habite-se juntado na e-fl. 285, o
encerramento da obra ocorreu em 15 de Setembro de 2014. Contudo, essa
formalidade com o intuito de demostrar, inclusive, que a CND estaria expedida
não indicam os créditos apurados, mas sim apenas uma forma de depurar
conjunto probatório dos fatos apontados.
Quanto à proibição de cessão de contrato feita pela recorrente mas que
identificado pelo julgador de primeira instância como sendo vedado, diante da
disposição contratual pactuada, que previa consentimento prévio, por escrito das
contratantes, verifica-se que esse fato comprova a necessidade de contabilização
de mão de obra própria da contribuinte, e que não teria sido identificado no
processo.
Mesmo que as disposições contratuais permitissem a referida contração , no
sentido de alugar equipamentos e/ou subempreitar serviços específicos, não foi
verificado a referida contabilização adequada, da qual deveria ter sido
apresentado pela contribuinte, e que não indicou em fase inicial.
Sobre a questão da inércia da fiscalização em ter identificado que a
contabilidade não estaria correta e não teria agido para exigir as contribuições
providenciarás devidas, entendo que essa questão, apesar de considerável, não
tem o condão de acolher a pretensão da contribuinte, já que outras empresas
puderam ser fiscalizadas , e esse julgador não tem como precisar se houve ou
não fiscalização sobre apuração dos fatos narrados, e também se houve lesão ao
fisco como indica a contribuinte.
Ainda, aduz a contribuinte que:
“A Recorrente demonstrou também, os materiais, equipamentos, locação de
máquinas, contratos, através das notas fiscais, apresentadas, por amostragem,
incluindo até imagens da época da obra comprovando tais utilizações para
execução da obra de construção civil (fls. 287/806)”.
Essas questões de fato demostram que houve terceirização da mão de obra sem
os devidos registros, bem como alega que juntou o livro razão da conta Livro
Razão da conta (3089039) 3.1.01.03.002.019 – Material aplicado (DOC. XII)
indicando o valor de R$ 29.346.289,70 (Vinte e nove milhões, trezentos e
quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) relativo
às despesas de materiais e equipamentos na obra.
Ocorre que a juntada desses documentos nesse momento não colaborou com a
análise de primeira instância, que poderia avaliar também a referida informação,
e diferente de uma autuação que poderia ser acolhido a juntada de documentos
em segunda instância, verifica-se que no pedido de restituição é dever do
interessado apresentar todos os documentos necessários na fase da instauração
do litigio, ou no pior do cenário, antes da manifestação de inconformidade ou
durante ela para avaliação da composição do crédito.
Ocorre que a matéria foi bem analisada pela primeira instância, e entendo não
merecer reparos.
A pretensão da recorrente deve observar a Instruções Normativas da Receita
Federal, em especial a de no 1.717, de 2017:
“Receita Federal do Brasil, por meio da norma contida no art. 88 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 1717, de 2017, estabeleceu que a empresa poderá
compensar o valor retido. Assim:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário,
desde que a retenção esteja:
[...] (grifamos).
E ainda, a mesma IN, em seu artigo 30, refere que a empresa que não optar pela
compensação dos valores retidos, poderá requerer a respectiva restituição. Veja-
se:
Art. 30. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma prevista no art. 88, ou, que possuir, após a compensação, saldo em seu
favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). (grifamos).
Ademais, também importa destacar que a norma contida no § 1° do art. 112 da
Lei n° 8.212, de 1991, retro transcrito, também deixa claro que a referida
compensação do valor retido poderá ser feita "por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos seus segurados". Evidentemente, quando a norma diz que essa
compensação pode ser feita por ocasião do recolhimento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, está-se referindo a contribuições que já foram
apuradas e constituídas, seja por declaração do contribuinte (declaração em
GFIP), seja por lançamento de ofício (auto de infração). E nessa mesma linha
está a disposição recém analisada, do art. 88 da IN RFB n° 1717, de 2017, no
sentido de que a empresa "poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do décimo terceiro salário".
Ademais, caberia à interessada apontar os valores que foram recolhidos e não
considerados pela fiscalização, fato esse que não ocorreu.
Assim, sem razão a recorrente.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
Solicitou a contribuinte perícia contábil para verificação dos créditos indicados
para restituição, bem como também:
a) Se os valores relativos às folhas de pagamento dos seus funcionários que
prestaram serviços na obra matrícula CEI: 51.219.34092/70 no período entre
Junho/2013 a Agosto/2014 foram efetivamente lançados na contabilidade da
Recorrente indicando as contas em que foram registrados tais lançamentos, e;
b) Se os valores referentes às Folhas de pagamento foram todos declarados em
GFIP;
Ocorre que , num primeiro momento pode-se constatar de toda as informações
processuais que a contribuinte declarou a menor as GFIPs, incorrendo em
valores menores a serem apurados.
Por outro lado, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos
de dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação
ou em situações que o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que
se pretende. O que não é o caso dos autos.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721238/2016-15

A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, e não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo
recorrente. Se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base na
presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o dever de provar que a
presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda,
que no caso é o contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente Redator

Fl. 970
DF CARF MF
Original